Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706117-79.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ALEXANDRE LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 par. 1o DA LCP (DL 3688/41). FACA TIPO PEIXEIRA. NORMA RECEPCIONADA. CRIME DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 46 (quarenta e seis) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos (art. 44/CP), em razão de possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e reincidência). 2. O apelante insurge-se contra a sentença asseverando: a) atipicidade da conduta; e b) insuficiência das provas. 3. Recurso cabível, tempestivo (ID 58100706), contrarrazoado (ID 58100708) e com Parecer Ministerial (ID 58741031). 4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca tipo peixeira), fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP, não sendo razoável entender que carregava consigo inconscientemente, pois foi encontrada nas proximidades de seu corpo e em condições de utilização imediata para a defesa pessoal que intencionava o réu. 5. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014). 6. Também não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma branca para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando faca é transportada com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico), não tendo o réu justificado que seria para uso doméstico, mas para sua defesa pessoal. Os depoimentos dos policiais confirmam que o acusado ao ser abordado encontrava-se com a faca em local público, próximo ao corpo e disponível para sua defesa pessoal, o que comprova o desvirtuamento da finalidade do instrumento e configura a contravenção em análise. Registra-se que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foram corroborados em juízo em consonância com os elementos de prova, assim como foi observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que 'o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso'. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). 7. Não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido, sendo iterativa a jurisprudência do STJ pelo entendimento da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 par. 1o do Decreto- Lei n. 3.688/1941 (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Também "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais" (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de15/12/2015). 8. Por fim, a pena de prisão simples aplicada em 46 (quarente e seis) dias e o regime inicial fixado (semiaberto) para seu cumprimento mostram-se proporcionais e adequados à conduta e às condições pessoais do réu, que é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ, não preenchendo o réu os requisitos para substituição da pena por restritiva de direitos, pois reincidente e portador de maus antecedentes. 9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1871390, 07061177920238070004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no PJe: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA TIPO PEIXEIRA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 § 1o DA LCP (DL 3688/41). NORMA RECEPCIONADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 46 (quarenta e seis) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos (art. 44/CP), em razão possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e reincidência. Em suas razões, assevera o réu recorrente que em sua defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, em razão da ausência de norma regulamentadora acerca da posse e do porte de arma branca (normal penal em branco), pois não seria possível exigir licença/autorização da autoridade pública para tanto, por afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, CF e art. 1o do CPB), uma vez que o tipo correspondente exigiria "licença da autoridade" não debatido no acórdão embargado. Aduz que não existe norma estabelecendo um rol taxativo do que seria arma branca (princípio da taxatividade), restando mais uma vez afrontado o princípio da legalidade. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. No item 5 do acórdão embargado registrou-se textualmente que não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para posse/porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere à posse/porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014). 5. O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com o advento da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Acerca do tema, prevalece no STJ o entendimento quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, o que afasta a tese de violação do princípio da legalidade. Precedente: (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 6. Além disso, o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT e do STJ sobre o porte de faca, fora de casa. e em condições de uso imediato para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. 7. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1908042, 07061177920238070004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente alega ofensa ao art. 5o, inciso XXXIX, da CF/88. No entanto, a Corte Suprema, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que as ementas referentes aos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal estão em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal